Tribunal: STF
Processo: ARE 1138909
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.